Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709917-98.2021.8.07.0000 AGRAVADO: PATRICIA MEYER FELIX CARDOSO, TIAGO RAPOSEIRAS BONVINI AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação de sentença que lhe promovem PATRÍCIA MEYER FELIX CARDOSO e TIAGO RAPOSEIRAS BONVINI (processo n. 0726852-84.2019.8.07.0001). Em apertada síntese, a agravante aponta nulidade processual no fato de a citação, na liquidação, ter se operado em patrono sem poderes de representação, bem como a preclusão da matéria, pois discutida em ações anteriores, nos termos do art. 508 do CPC, além de entender que a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar a desvalorização do imóvel, objeto da apuração dos valores a serem pagos aos agravados. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, com a anulação da decisão impugnada. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à argumentação em torno de supostas invalidades processuais e insuficiente demonstração dos valores devidos. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, não lhe servindo, com a devida vênia, a possibilidade de “prática de atos probatórios em desacordo com a sentença alvo da de liquidação”. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator